Tribunal: TJDFT
Processo: 0700116-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700116-61.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. M. C. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANI APARECIDA MOREIRA CORREA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 22443419) interposto por E.M.C. em face da decisão proferida pelo douto Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor do CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Eis trecho do r. decisório (ID 22443423): Custas recolhidas e representação processual regular. Registre-se a intervenção do Ministério Público, pois o autor é relativamente incapaz, em razão da idade. O autor, estudante, assistido por sua genitora, requer a concessão de tutela antecipada para que o réu seja obrigado a aceitar sua matrícula no curso supletivo e aplicar-lhe de imediato os exames do ensino médio, para que, em caso de aprovação, seja de imediato expedido o certificado de conclusão do ensino médio, visando realizar matrícula no Centro Universitário de Brasília - UniCEUB, no Curso de Direito. Afirma que o prazo para a efetivação de sua matrícula encerra-se em 07/01/2021. Alega em síntese, que a ré se nega a aceitar sua matrícula no ensino supletivo sob o fundamento de que o art. 38, § 1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o art. 31 da Resolução no 01/2012 do Conselho de Educação do Distrito Federal, só permitem que alunos com 18 anos de idade completos possam concluir o ensino médio por meio de exames supletivos. Invoca precedentes jurisprudenciais do E. TJDFT que afastam essa exigência legal, bem como decisões monocráticas no mesmo sentido. Argumenta que sua aprovação no vestibular, aliada às suas notas no ensino médio, demonstram sua capacidade intelectual e sua maturidade para cursar o ensino superior, sendo devida a aceleração no ensino médio para cumprir o disposto no art. 208 da Constituição Federal, que garante ao acesso ao ensino segundo a capacidade de cada um. DECIDO. Embora tenha conhecimento da existência dos precedentes do E. TJDFT favoráveis à parte autora, após refletir sobre a questão posta a exame, defini posição no sentido da inexistência da probabilidade do direito no caso em questão. Com efeito, o art. 38, §1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96) dispõe que os exames supletivos, que se inserem na educação de jovens e adultos, só podem ser aplicados, no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. A exigência legal, longe de contrariar a norma constitucional do art. 208, inciso V, da Constituição Federal de 1988, e de ofender o princípio da razoabilidade, funda-se no fato de que os cursos e exames do supletivo destinam-se aos alunos que não conseguiram cursar o ensino médio na época devida, e que, por serem adultos, já têm maturidade suficiente para submeterem-se a uma aprendizagem e avaliação mais acelerada. Trata-se de exigência razoável, eis que é sabido que o conteúdo programático dispensado aos que cursam os supletivos é fornecido de maneira mais condensada, pressupondo maior maturidade do adulto para que possa ter um aproveitamento efetivo no que se refere à aprendizagem. O fato de o Código Civil admitir a conclusão de ensino médio antes dos dezoito anos, como forma de emancipação, não é incompatível com a norma do art. 38, § 1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pois a emancipação pode ocorrer quando o aluno completa o ensino médio antes dos 18 anos no curso regular, com todos os cuidados para a garantia de aprendizagem e recebimento do necessário conteúdo programático. O Código Civil não estabeleceu que a emancipação é obtida mediante avaliação do estudante que não é adulto nos exames do supletivo, pressupondo a conclusão do ensino médio no ensino regular. Sem adentrar no mérito acerca do grau de dificuldade do exame vestibular específico a que se submeteu a parte autora, o fato é que a garantia constitucional de acesso a níveis mais elevados na educação, de acordo com a capacidade de cada um, deve ser concretizada com a observância dos princípios e normas que regem a educação, que exigem a avaliação da situação pessoal de cada aluno pelos órgãos competentes das escolas onde estão matriculados, que poderão aferir com muito mais acuidade, no caso concreto, se o aluno está pronto para cursar o ensino superior e se merece obter o certificado de conclusão do ensino médio antes do tempo. Nesse sentido, o art. 24 da Lei 9.393/96 dispõe (destaque nosso): “Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: (...) V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos;” Como se vê, é no âmbito da própria escola onde está matriculado o aluno, no ensino regular, que deverá ser avaliada a possibilidade de avanço nos cursos e nas séries, mediante criteriosa avaliação de aprendizado, o que não poderá ser garantido com a simples aplicação dos exames finais do supletivo ao ora autor. Ao magistrado, portanto, não cabe realizar essa avaliação, que é de competência da escola. Pondero, por fim, que não obstante o entendimento contrário do E. TJDFT, no âmbito do E. STJ a matéria ainda não foi apreciada de forma aprofundada, pois os precedentes a respeito do tema reconhecem a validade dos atos praticados em decorrência do deferimento de liminares em casos análogos ao presente com base na teoria do fato consumado, pois, quando os casos concretos chegam à instância especial, normalmente os jovens já estão praticamente concluindo o curso superior. Assim, esta Magistrada acredita que a jurisprudência não está ainda pacificada nacionalmente, o que justifica a manutenção de seu entendimento pessoal. Por todas as razões expostas, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Dispenso a realização da audiência preliminar de conciliação, tendo em vista a natureza da causa. Cite-se a parte ré para, querendo, oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Intime-se o Ministério Público. (grifo no original). Inconformado, sustenta o agravante que foi aprovado no vestibular para o curso de Bacharelado em Direito do UniCEUB. Acrescenta a exigência da apresentação do certificado de conclusão do ensino médio, o qual apenas será viável com o avanço de estudos efetuado por meio dos exames supletivos, consubstanciados na aplicação de prova específica de verificação de conhecimentos para, caso aprovado, receba o histórico escolar e o respectivo certificado. Todavia, houve recusa da agravada, em virtude de não possuir 18 (dezoito) anos. Aduz, ainda, que há urgência no deferimento da medida, tendo em vista que poderá perder o prazo para matrícula na instituição de ensino superior, o qual se encerra na data de hoje (7/1/2021). Com essas razões, requer a concessão da liminar para que seja matriculado no estabelecimento de ensino e submetido às avaliações para a conclusão do ensino médio. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. O estudante, atualmente com 17 (dezessete) anos, cursa regularmente o segundo ano do ensino médio e pretende galgar o ensino superior sem concluir todas as etapas legais. Contudo, sua pretensão, em vez de prestigiar a educação ou o ensino, redunda em desproveito para o próprio aluno, uma vez que deixa de cursar e aprender matérias importantes, altamente influentes para o seu completo desenvolvimento intelectual. No caso específico dos autos, o recorrente pretende encerrar precocemente o ensino médio, quando sequer atingiu o terceiro ano, substituindo-o por provas de exame supletivo, o que leva ao raciocínio no sentido de que, em termos de aprendizado, haverá prejuízo intelectivo. Por outro lado, não se pode descurar o fato de que o supletivo foi idealizado para conceder oportunidade para aqueles que, por motivos vários, não tiveram condições de cursar regularmente o ensino fundamental e médio, o que não é a situação do recorrente. Daí deve prevalecer o raciocínio do legislador, no sentido de que somente após os 18 (dezoito) anos de idade pode ser efetivada matrícula na modalidade “Educação a Distância, EJA – Educação de Jovens e Adultos”. Revejam-se os termos da Lei 9.394/96: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o. Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I) ... II) no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. Nesse sentido, confira-se o posicionamento desta egrégia Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ): A disposição contida no art. 208, V, da CF/88, que impõe ao Estado a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, deve ser realizada em harmonia com outros postulados constitucionais. O art. 38, § 1o, da Lei n.o 9.394/1996, impõe que a idade mínima para habilitação em cursos supletivos é de 18 (dezoito) anos. A LDB, em seu art. 35, ao estabelecer os preceitos elementares para orientar a execução do ensino, estipulou as finalidades essenciais para conclusão da educação básica, quais sejam: I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. A mera aprovação em vestibular, per si, não representa prova suficiente de capacidade intelectual ou formação de qualidade desejável e eficiente acima da média. O acesso aos níveis mais elevados de ensino deve ser prestigiado e garantido mediante normas, sem as quais, por óbvio, haverá abuso no exercício de tais garantias, não podendo admitir-se a abreviação do ensino médio por meio de ensino supletivo tão somente para ingresso em instituição de ensino superior por quem se encontra em idade hábil para conclusão do ensino médio pelas vias ordinárias. (Acórdão 1217510, 07131117720198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) impõe dois requisitos para que seja aceita a inscrição de aluno em exame supletivo: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou não ter podido continuá-los. (REsp 1792112/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) Ausentes, portanto, os requisitos a tanto necessários, não tem lugar a medida de urgência reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Após, ao Ministério Público, haja vista a menoridade do recorrente. Brasília, 8 de janeiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador